Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.

2. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a instituição financeira somente responde por danos decorrentes de fortuito interno. O banco não pode assumir a responsabilidade pela inadimplência de terceiro decorrente de contrato formalizado livremente pelo o autor, sem o conhecimento da instituição financeira. Precedentes.

3. Na hipótese, o autor contratou - espontaneamente - empréstimo com o Banco Daycoval e, após receber o valor correspondente, efetuou a transferência para a Credbraz, a fim de receber a contraprestação pactuada no contrato de cessão de crédito firmado sem qualquer participação do banco. Não há nada nos autos que indique que o Banco Daycoval tenha relações comerciais com a Credbraz.

4. Demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo consumidor – devido ao inadimplemento exclusivo da Credbraz, que sequer é parte no processo – deve ser afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido.